Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO NA DATA DA AUDIÊNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUANTIDADE DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A remarcação de audiência, no curso da demanda, é cabível desde que diante de justificativa adequada, o que não restou demonstrado nos autos, não havendo, por isso, que se falar em cerceamento de defesa.
2. Em duas ocasiões diferentes foram oportunizadas ao apelante a possibilidade de justificar a ausência da testemunha por ela indicada e de informar uma nova melhor data para a oitiva. No entanto, em nenhuma delas o recorrente foi capaz de se desincumbir do seu ônus.
3. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais e outras provas orais. De mais a mais, o destinatário final da prova é o Juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. No caso, por todo o arcabouço probatório, não restam dúvidas de que os apelados prestaram o serviço de corretagem questionado e, portanto, devem ser remunerados da forma devidamente acordada.
5. A redução do valor sobre a comissão de corretagem foi oferecida pelos apelados para que houvesse uma resolução do caso de forma mais rápida e amigável, o que não ocorreu, tendo em vista que precisaram até mesmo demandar judicialmente a questão. Com isso, não há que se falar em alteração do valor inicialmente contratado e devidamente demonstrado.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.